Tribunal: STF
Processo: HC 114805
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, o qual indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Superveniência de julgamento pelo STJ. Substituição de título. Dupla supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Habeas corpus do qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça em razão de as questões levadas para a discussão – e trazidas no presente writ – não terem sido objeto de análise de forma definitiva pelo Tribunal de Justiça estadual.



    3. A decisão proferida, nesses casos, substitui a decisão que a precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos.



    4. Writ do qual não se conhece.